Tribunal: STF
Processo: RE 94980
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-26
Data de publicação: 1983-04-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FALTA DE MANDATO DO ADVOGADO SUBSCRITOR.
EXIBIÇÃO TARDIA DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO E SEM RATIFICAÇÃO DOS
ATOS PRATICADOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, PARAGRAFO ÚNICO, DO CPC.
DEMAIS DISSO, VULNERAÇÕES CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.